Tribunal: TJBA
Processo: 0569911-68.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569911-68.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: HBA S/A ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR

Advogado(s)
:
IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO, MURILO FIGUEIREDO NOGUEIRA SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL
EM
AÇÃO
MONITÓRIA.
RELAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO DESCONFIGURADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DO CONSUMIDOR.
NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I-
O
recorrente pretende a reforma da sentença, para que seja reconhecido quer o negócio jurídico objeto da demanda monitória ostenta natureza cível/empresarial e não consumerista, o que acarreta a incompetência da 8º Vara do Consumidor e, por conseguinte, a nuli
d
ade da sentença atacada.

II- Os
serviços médicos,
t
ratamento Intensivo
e
consultas
não

se caracterizam como
relação de consumo
frente

a
Unimed Salvador,
pessoa jurídica que
os autorizou.
Se por um lado os produtos disponibilizados ou os serviços prestados pelo hospital recorrido
não têm como destinatório final o plano de saúde,
mas sim os seus cooperados
, por outro não se vislumbra vulnerabilidade técnica, jurídica, fática,
ou mesmo
informacional.
Inaplicável, no caso concreto, a
teoria finalista mitigada,
conforme entendimento do STJ
(AgInt no AREsp n. 2.498.507/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

III- Não havendo
relação de consumo,
mas
demanda de natureza cível empresarial,
não compete as varas especializadas do consumidor processar e julgar a demanda, em face do que dispõe o art. 69, c/c o art. 45 da Lei n. 8.845/2007, c/c a Resolução n. 15/2015, c/c o Decreto Judiciário n. 674/2015,
legislação lastreada no art. 44 do CPC.

IV- julgada a lide em juízo absolutamente incompetente, impõe-se a declaração de
nulidade da sentença
(AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 741.874/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

V- APELAÇÃO PROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto pela
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
, em face da sentença proferida no Juízo da 8ª Vara da Consumo de Salvador, nos autos da Ação Monitória, ajuizada em desfavor do
HBA S/A ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

DAR
PROVIMENTO a este recurso de apelação
para RECONHECER a incompetência absoluta da 8ª Vara de Consumo de Salvador para processar e julgar a lide, ANULANDO a sentença atacada
e
determinando que os autos sejam redistribuídos a uma das Varas Cível e Comercial de Salvador
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)